Tribunal: TJES
Processo: 5000737-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO MEDEIROS

AGRAVADO: JESSICA ALVES MEDEIROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO SÉRGIO MEDEIROS contra decisão que, nos autos da Ação de Demarcação de Terras Particulares ajuizada em desfavor de JÉSSICA ALVES MEDEIROS, indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e de tutela de urgência para manutenção do
status quo ante
da área rural em litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se boletins de ocorrência e laudo topográfico unilateral são provas suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e autorizar a concessão de tutela de urgência em ação de demarcação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme estabelece o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A referida presunção é relativa, mas a desconstituição depende da existência de elementos concretos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, o que não ocorre no caso, pois a parte adversa não produziu prova em contrário.

Na ausência de evidências robustas que infirmem a declaração de hipossuficiência, a concessão do benefício é medida que prestigia o princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pelo agravante, consistentes em Boletins de Ocorrência e um laudo técnico de levantamento topográfico, por serem unilaterais, não são suficientes para conferir a verossimilhança necessária à alegação de que a agravada estaria invadindo a propriedade.

O Boletim de Ocorrência registra a narrativa unilateral do noticiante e o laudo técnico particular, produzido sem o crivo do contraditório, não possui a força probante de uma perícia judicial, demandando dilação probatória para validação.

A matéria demarcatória, por complexa, exige, como regra, aprofundada instrução processual, especialmente a produção de prova pericial judicial, mostrando-se temerária a antecipação dos efeitos da tutela com base em provas de cognição sumária.

Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, um dos requisitos indispensáveis, a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita quando ausentes elementos concretos que a desconstituam.

Documentos produzidos unilateralmente, como boletins de ocorrência e laudos topográficos particulares, não demonstram, por si sós, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência em ação de demarcação de terras, matéria que, por sua complexidade, demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5000737-1
6
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ANTONIO SERGIO MEDEIROS

AGRAVADA: JESSICA ALVES MEDEIROS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO SÉRGIO MEDEIROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, nos autos da Ação de Demarcação de Terras Particulares nº 5000212-14.2022.8.08.0018, ajuizada em desfavor de JÉSSICA ALVES MEDEIROS.

A decisão recorrida indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e de tutela de urgência formulados pelo autor, ora agravante.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se, portanto, em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que (i) negou o benefício da assistência judiciária gratuita e (ii) indeferiu a tutela de urgência que objetivava a manutenção do
statu
s

a
quo

ante
da área rural em litígio.

Após meticulosa análise dos autos, adianto que a irresignação do agravante merece parcial provimento, como passo a expor.

O agravante pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, sustentando que sua declaração de hipossuficiência seria, por si só, bastante para o deferimento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, estabelece que a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Embora tal presunção seja relativa (
iuris tantum
), sua desconstituição exige a presença de elementos concretos nos autos que evidenciem, de forma inequívoca, a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Para que o benefício seja negado, necessário se faz que o julgador indique, com base em elementos fáticos e probatórios, as razões pelas quais a parte não se enquadra na condição de hipossuficiente, não sendo suficiente para tanto a mera natureza da demanda ou o valor do patrimônio em discussão, o qual não se confunde com a liquidez financeira para arcar com os custos do processo.

No caso em tela, a parte adversa, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões e, por conseguinte, não logrou êxito em produzir prova apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Ademais, da análise dos autos, não vislumbro, de plano, elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do recorrente para suportar os ônus processuais, para além de ilações sobre o valor do imóvel em litígio.

Assim, na ausência de evidências robustas que infirmem a declaração prestada, a concessão do benefício é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

Posto isto, reformo a decisão recorrida neste ponto para
DEFERIR
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

No que tange ao mérito recursal atinente a tutela de urgência, o agravante busca o deferimento de tutela de urgência para impedir que a agravada pratique atos na área de terras em disputa.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. A ausência de um desses pressupostos é suficiente para o indeferimento da medida.

Na hipótese vertente, o agravante ampara sua pretensão em dois documentos principais: Boletins de Ocorrência e um laudo técnico de levantamento topográfico. Contudo, conforme a
ratio decidendi
estabelecida para o presente julgamento, tais elementos, por sua natureza unilateral, não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para conferir a necessária verossimilhança à alegação de que a agravada estaria invadindo sua propriedade e realizando colheita em área que não lhe pertence.

O Boletim de Ocorrência, como é sabido, constitui documento que registra a narrativa unilateral do noticiante, gozando de presunção de veracidade apenas quanto ao fato da declaração prestada, mas não quanto à veracidade do seu conteúdo. Para que seu teor fático seja alçado à condição de prova robusta, é imprescindível sua corroboração por outros meios probatórios, a serem produzidos sob o crivo do contraditório.

Da mesma forma, o laudo técnico acostado aos autos (id. 15611991) foi produzido de forma unilateral pelo agravante, sem a participação da parte adversa, tratando-se, como o próprio documento ressalta, de uma "sugestão para que a divisão do imóvel [...] tenha o mesmo tamanho". Tal documento não possui, por si só, a força probante de uma perícia judicial, sendo peça de cunho informativo que integra a tese autoral, mas que igualmente demanda dilação probatória para ser validada como definidora dos limites da propriedade, os quais somente serão conhecidos após instrução probatória adequada.

A matéria em debate – demarcação de terras – é complexa e, via de regra, exige aprofundada instrução processual, notadamente a produção de prova pericial judicial, para que os limites e confrontações sejam estabelecidos com a segurança jurídica necessária. Antecipar os efeitos da tutela com base em provas de cognição rarefeita, como as apresentadas, seria temerário e poderia acarretar prejuízo inverso à parte agravada.

Para além disso, paralizar o potencial da área constitui prejuízo para ambas as partes, sendo certo que a partilha dos frutos/rendimentos, pode ser objeto de posterior divisão.

Assim, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com os fundamentos ora expendidos, CONHEÇO do recurso para dar-lhe parcial provimento, reformando a decisão impugnada tão somente para deferir ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.